Tribunal: STF
Processo: RHC 54533
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
- Embargos de declaração. 
- Em face da informação de que o Tribunal a que não teve expediente no período de 12 a 16 de abril, recebem-se os embargos para conhecer do recurso tido, no acórdão embargado, como intempestivo. 
- No mérito, confirma-se o acórdão recorrido que decidiu que, existindo em tese o delito, não se pode conceder a ordem por falta de justa causa para o trancamento do processo, o que demanda exame aprofundado da prova. 
- Documentação relativa a atos processuais ocorridos na ação penal depois de proferido o acórdão referente ao habeas corpus não pode servir de base a provimento de recurso contra este, que não examinou elemento de fato então inexistente. Por outro lado, essa documentação não é bastante para a concessão de habeas corpus ex officio, pois não é decisiva para afastar a existência, em tese, do crime definido no art. 179 do Código Penal. 
Embargos de declaração recebidos para se conhecer do recurso ordinário, ao qual, no mérito, se nega provimento.